Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730232-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ANGELO LIEGIO MATAO RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. DISTINTOS. ADESÃO À CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. COBRANÇA DEVIDA. 1. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito. 2. O condomínio irregular tem existência fática e deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos. 54, IV, e 1.333 do Código Civil. 3. A assunção do rateio, das despesas comuns, de condomínio irregular é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar as dos condomínios horizontais. 4. Conforme tese fixada pelo STJ (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." 5. O REsp 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns. 6. Constatada a existência factual do condomínio, a criação de taxa de contribuição mensal anterior à aquisição do lote pelo devedor e a existência de anuência contratual desse ao pagamento das taxas condominiais, não há que se falar em limitação temporal da cobrança das contribuições condominiais em razão de eventual reflexo da Lei no 13.465/2017, a qual se limitou a consolidar entendimento já consolidado à época no âmbito desta Corte de Justiça. 7. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 492 não se aplica aos condomínios residenciais formados a partir do fracionamento irregular de fazendas ou chácaras privadas, pois esses não se enquadram no conceito de loteamentos de acesso controlado, onde as vias internas são públicas. 8. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à desnecessidade de adesão do titular ou possuidor de imóvel à associação de moradores, para fins de cobrança de taxa fixada para pagamento dos serviços prestados aos ocupantes de condomínio irregular. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.333 do Código Civil, 5o, inciso XX, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a cobrança de taxa por associação de moradores, porquanto não seria associado, não tendo com ela anuído. Defende não haver legalidade no respectivo condomínio, o qual seria mera Associação, cujo vínculo associativo deve ser de livre adesão e não obrigatório. Afirma que o direito de livre associação possui status de direito fundamental individual de todo cidadão. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STF e STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Na petição de ID no 63682569, o recorrente, em atenção à certidão de ID no 63044279, informa que efetuou o pagamento do preparo, juntando nessa oportunidade o comprovante de pagamento com o número da GRU (ID no 63682569 – págs. 3/4), requerendo o reconhecimento da regularidade do preparo. Pugna, ainda, subsidiariamente, pela reabertura do prazo para pagamento em dobro do preparo, tendo em vista a juntada de laudos médicos e exames que atestam a impossibilidade de atuação da advogada durante o prazo concedido. Considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, escorreita a determinação exarada no ID no 63044279 para recolhimento em dobro, visto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a ausência de código de barras no comprovante de recolhimento das custas recursais enseja o não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção, haja vista que impede que se verifique a correspondência entre a guia de recolhimento e o comprovante" (AgInt no AREsp n. 2.543.109/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/6/2024). Dessa forma, diante da irregularidade do preparo realizado por ocasião da interposição do recurso, atrai-se a incidência do artigo 1.007, §4o, do CPC. Apesar de intimada para tal finalidade, a parte recorrente não comprovou a realização do pagamento do preparo em dobro. Quanto ao pedido de restituição do prazo para recolhimento em dobro do preparo recursal, é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.079.102/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27/2/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, tampouco foi apresentado atestado médico comprovando a absoluta impossibilidade de exercer a profissão, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo pleiteado. Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.333 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. Nesse sentido: “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição da Corte Superior no que tange à aplicação das teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF, pois não há similitude fática entre os casos, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CONDOMÍNIO FECHADO. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882 DO STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 492. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. ANUÊNCIA. PAGAMENTO CONTINUADO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp n. 1.280.871/SP, Segunda Seção, Tema n. 882 do STJ). O Tema n. 882 do STJ refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. Não se aplica o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos)" (AgInt no REsp n. 1.998.336/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 26/4/2023). 2. No caso, como o fato gerador da cobrança diz respeito a loteamento fechado, constituído na forma da Lei 6.766/79, não há falar-se em aplicação da tese firmada no precedente (REsp 1.439.163/SP - Tema 882) restrita aos condomínios de fato. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 22/9/2023). Dessa forma, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 27/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/5/2024). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002